Tribunal: TJMT
Processo: 0000510-14.2015.8.11.0096
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000510-14.2015.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), RICARDO TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 000.736.961-10 (APELANTE), CILSO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 357.613.931-15 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A
–

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –INCONFORMISMO DO RÉU – RECURSO DA DEFESA
. 1-
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA
– MOTIVAÇÃO SUCINTA QUE NÃO SE CONFUNDE COM AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – OBSERVÂNCIA AO ART. 93, IX, DA CF –
2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
–
IMPOSSIBILIDADE
– CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDA QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – DECLARAÇÕES SEGURAS DAS TESTEMUNHAS EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS COLIGIDOS.
3 -
PRETENDIDA REDUÇÃO DO QUANTUM DA PENA PECUNIÁRIA FIXADA EM 05 SALÁRIOS-MÍNIMO

– ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – INVIABILIDADE –
EVENTUAL REDUÇÃO OU PARCELAMENTO DEVERÁ SER REVISTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. 4 -
APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – IMPEDIMENTO LEGAL –
RÉU QUE JÁ FOI AGRACIADO COM A SUBSTITUIÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA
.

1- A decisão que observa a exigência constitucional constante no art. 93, inciso IX, da Carta Magna, apresentando fundamentação sucinta, não pode ser confundida com ausência de fundamentação para desconstituição da sentença por vício de nulidade absoluta.

2- O conjunto probatório contém provas suficientes para manter a sentença que condenou o apelante pelo crime descrito no art.
14, caput, da Lei nº 10.826/2003.

3- Eventual dificuldade ou impossibilidade no adimplemento da prestação pecuniária, bem como no cumprimento da prestação de serviços à comunidade, deverá ser debatida perante o Juízo da Execução Penal, a quem compete, em momento oportuno e à vista das condições físicas, psicológicas, familiares e econômicas apresentadas pelo condenado, analisar possíveis obstáculos e realizar as adequações necessárias ao cumprimento da reprimenda.

4- O sursis somente é aplicado caso não caiba a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sendo esta mais favorável ao apenado, em conformidade com o art. 77, III do Código Penal.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

vv

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de
RICARDO TEIXEIRA DOS SANTOS
visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba que o condenou, nos autos da ação penal nº
0000510-14.2015.8.11.0096
, Código 75493, por força da imputação de infringência ao disposto no artigo 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003 à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direito, na forma do artigo 44 do Código Penal e, ao pagamento de 10 (dez) dez dias-multa (ID-23690959).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a
nulidade
da sentença por ausência de fundamentação jurídica; ainda, pede a

absolvição
do apelante alegando que a arma com ele apreendida não foi submetida a perícia técnica, portanto, inexistindo prova material para a condenação. Subsidiariamente, requer a
redução da pena pecuniária
e a
aplicação do SURSIS
processual (ID-23690966).

Nas contrarrazões, o órgão do Ministério Público Estadual pede a mantença do
decisum
condenatório por seus próprios fundamentos (ID-23690979).

Instado a se manifestar, o douto Procurador de Justiça em parecer subscrito pelo Dr. Benedito José de Souza Corbelino opina pelo
provimento parcial
do apelo, apenas para que seja fixada a pena restritiva de direitos, consistente na prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo vigente à época do fato (ID-30608457).

É o relatório. À douta revisão.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020